Tribunal: STF
Processo: AI 555892
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão
impugnado que antecipou o julgamento da lide. Produção de provas.
Alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões novas. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte